Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
(Num. 50364599). A Coordenadoria de Precatórios informa a prolação de decisão voltada ao cumprimento do quanto decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67200 – DF. Assim, aguarde-se o pagamento dos requisitórios. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator